Tribunal: CARF
Processo: 10569.000655/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando assim na fase contenciosa do PAF a ampla defesa e contraditório, com a produção de provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que: O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal e A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10569.000655/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.920 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
GERSON LUCCHESI BRITO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem
como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e
suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando assim na
fase contenciosa do PAF a ampla defesa e contraditório, com a produção de
provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao
direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à
sistemática da repercussão geral, decidiu que: “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10569.000655/2010-96
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000655/2010-96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar-lhe as
preliminares e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), João
Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GERSON LUCCHESI BRITO DE
OLIVEIRA contra o Acórdão de primeira instância que julgou parcialmente procedente o
lançamento.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2006, exercício de 2007, do qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, durante o ano-calendário de 2006 em contas bancárias
mantidas nos bancos Bradesco S.A, Banco do Brasil S.A, Banco Itaú S.A, Caixa Econômica
Federal e Citibank N.A, no valor de R$ 2.538.845,48, acrescido de multa de ofício juros de mora
calculados a formalização o lançamento.
O Termo de Verificação Fiscal encontra-se nas e-fls. 365/392.
O Acórdão de impugnação julgou parcialmente procedente a impugnação (e-fls.
989/1.002) alterado o valor principal do imposto de R$ 1.172.893,60 para R$ 1.062.021,11, em
razão da falta de intimação da co-titular Janete Lucchesi Brito de Oliveira da conta correte. conta
corrente no 074504, agência 0402, do Banco Itaú, mantendo-se a autuação em razão da omissão
de depósitos das demais contas titularidade exclusiva do recorrente (Bancos Citibank, Bradesco,
Banco do Brasil e CEF).
Inconformado, o recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 635/676,
alegando, em apertada síntese, o seguinte:
i)
Nulidade do auto de infração que não observou as formalidades legais, que
indicou normas genéricas que teriam sido supostamente violadas e que não
guardam pertinência com o objeto da autuação; entende que houve
violação ao princípio Due processo fo Law, bem como também teria
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000655/2010-96

indeferido e cerceado o direito de apresentar documentos em novo prazo
solicitado.
ii)
Nulidade por inconstitucionalidade do ato de requisição de extratos
bancários sem extratos autorização judicial;
iii)
O lançamento com base em presunção de omissão de rendimentos não
pode ser considerado legal unicamente pela aplicação isolada e fora da
sistemática da Lei no 9430/1996 e do art. 849 do RIR/1999, pois cabe à
fiscalização aprofundar a investigação dos depósitos, para após a referida
regra legal;
iv)
Aduz que em razão da sua atividade da advocacia recebia honorários de
pessoas físicas e jurídicas, identificadas para à fiscalização e que utilizava
sua conta para movimentar as transações financeiras do escritório, pessoa
jurídica, com isso existe erro na identificação do sujeito passivo;
v)
Alega que não foram considerados os limites legais inferiores a
R$12.000,00 até R$80.000,00 ano, dos quais são considerados legalmente
não omissos.
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O recorrente alega que as provas não foram devidamente analisadas pela
autoridade administrativa e julgadora.
O contribuinte entende que houve violação ao princípio Due processo fo Law,
bem como também teria indeferido e cerceado o direito de apresentar documentos em novo
prazo solicitado. O referido princípio diz respeito, basicamente, ao devido processo legal (onde
se tem trinômio vida-liberdade-prosperidade). Afirma, portanto, que tanto a fiscalização quanto à
DRJ de origem não realizaram minuciosa análise da documentação produzida ao feito pela
recorrente.
Entretanto, verifico que não assiste razão o recorrente.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000655/2010-96

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que o recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000655/2010-96

V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo
ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual
realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de não ter
observado a ampla defesa e contraditório na constituição do crédito, com cerceamento seu
direito, o processo administrativo fiscal em algum momento deve ser constituído para aí sim ser
contestado, se for o caso, com a finalidade de fazer coisa julgada material administrativa,
consoante a reunião de um conjunto probatório. Mas mais que isso, verifica-se que todas as
provas trazidas ao feito foram analisadas pela autoridade fiscalizadora, bem como pela
autoridade julgadora de primeira instância, que inclusive apreciando a documentação juntada
pelo contribuinte, deu parcial provimento à impugnação para excluir valores da base de cálculo.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária, e
acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000655/2010-96

nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez
que não houve elementos que possam dar causa ao cerceamento do direito de defesa que possa
gerar a nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DO SIGILO FISCAL SEM ORDEM
JUDICIAL
Afirma que a autoridade fiscal não acolheu a justificativa de impossibilidade de
produção de provas, com dilação de prazo para apresentação da movimentação financeira solicitada,
em razão das dificuldades encontradas junto às instituições financeiras, especial no fornecimento dos
extratos bancários e quando das justificativas para os depósitos questionados.
Após as dificuldades relatadas pelo recorrente, a fiscalização oficiou as instituições
financeiras, para apurar e investigar fato gerador do imposto de renda.
Quanto a essa matéria, sem reparos a decisão da DRJ de origem.
Após amplo debate sobre o tema perante os Tribunais administrativo e judicial
brasileiro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto de cinco
processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar 105/2001, que permitem à
Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos,
sem prévia autorização judicial.
A Suprema Corte lançou o entendimento no RE n.o 601.314/SP 1, decidido sob o
rito da repercussão geral, de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados.
Com isso, justamente por não obter respostas das instituições e no exercício do
dever legal a autoridade administrativa tem o poder-dever de diligenciar junto às instituições
públicas e privadas para obter as respostas necessárias às investigações na apuração do fato
gerador do tributo. No caso, o artigo 197, inciso, do CTN, dispõe que os bancos “Mediante
intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros”.
Assim, não assiste razão o recorrente.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Conforme relatório fiscal, a autoridade administrativa constituiu crédito tributário
pela presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não
comprovada, em contas de titularidade exclusiva do recorrente (Bancos Citibank, Bradesco,
Banco do Brasil e CEF).
Ressalta-se que, a movimentação financeira da conta corrente que possuía a co-
titular Sra. Janete Lucchesi Brito de Oliveira, já foi devidamente excluída da base de cálculo pela
decisão de piso.

1 No julgamento do Recurso Extraordinário 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu o STF:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação
aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000655/2010-96

Por outro lado, o recorrente alega que o lançamento fiscal se deu por mera
presunção, sem nenhum indício de ocorrência do fato gerador. Aduz que o lançamento com base
em presunção de omissão de rendimentos não pode ser considerado legal unicamente pela
aplicação isolada e fora da sistemática da Lei no 9430/1996 e do art. 849 do RIR/1999, mas
devendo ser estabelecido um nexo de causalidade entre os valores depositados e manifestações
concretas de consumo de renda, para que se demonstre a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
O recorrente alega que todos os depósitos decorreram exclusivamente de
honorários advocatícios, em razão da atividade desenvolvida por esse, e que as movimentações
encontradas na conta corrente pessoa física, em verdade seriam da pessoa jurídica que presta
oferece serviços advocatícios, do qual o recorrente é sócio (Lucchesi Advocacia, CNPJ no
07248522.0001-56).
Ocorre que, o contribuinte ao utilizar a própria conta corrente da pessoa física
para movimentação da pessoa jurídica , acaba assumindo o risco da operação, diante dos efeitos
jurídicos perante terceiros, como no caso perante a Receita Federal do Brasil.
A confusão contábil entre pessoa física e jurídica não tem o condão de ilidir o fato
gerador do tributo, a não ser que ao confirmar todas as operações, afastando a omissão de
rendimentos decorrente de depósito bancário se comprove também o recolhimento devido do IR,
seja na fonte ou seja pela iniciativa do próprio contribuinte, que é responsável pelo proveito
econômico e também pagamento do imposto.
Para acolher o transcurso de valores da pessoa física para a pessoa jurídica, o
contribuinte deveria ter apresentado documentos que comprovassem suas alegações, tal como
livro-caixa, registro contábil da empresa devidamente escriturado e formalizado, em razão das
exigências legais, bem como também a comprovação de pagamento do imposto da renda
transferida para a pessoa jurídica.
Assim, entendo que tais argumentos, sem lastro por meio de provas capazes de
afastar os apontamentos de omissão de rendimento feitos pela fiscalização, se tornam meras
alegações, desprovidas de provas hábeis e idôneas que possam confirmar o direito alegado pelo
recorrente.
Com isso, o lançamento decorre de presunção legal, e não por mera presunção da
autoridade lançadora. Nesse sentido, a autuação tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, assim transcrito:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000655/2010-96

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação2”.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:

2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000655/2010-96

“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”3.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 4”
Portanto, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que

3 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
4 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000655/2010-96

se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que, conforme a legislação vigente, a comprovação da
origem dos recursos deve se dar de forma individualizada, ou seja, há que existir
correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os
documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca da procedência das
importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art. 42, da Lei 9.430/1996.
Nesse ponto, a decisão de origem analisou as impugnações específicas feitas pelo
recorrente, conforme transcrevo abaixo:
“Igualmente, não há que se excluir do montante de depósitos bancários com
origem não comprovada, os rendimentos oriundos da Caixa Econômica Federal,
no valor de R$ 106.213,93, que foram lançados de ofício pela notificação de
lançamento de fls. 979 a 983. A DIRF de fls. 984 a 988 aponta rendimentos
oriundos de ações na Justiça Federal que foram recebidos nos meses de
fevereiro (R$ 28.278,10, R$ 28.579,23 e R$ 31.831,60) e outubro de 2006 (R$
17.525,00). Porém, analisando-se os extratos da conta corrente 00582, agência
4021, da Caixa Econômica Federal (CEF) às fls. 526 e 527, observa-se que não
consta nenhum depósito nos meses de fevereiro e outubro de 2006 que
corresponda a algum dos valores recebidos por intermédio de ações na Justiça
Federal discriminados na DIRF de fls. 984 a 988”.
As demais alegações não tiveram o condão de especificar as movimentações
identificadas, e, portanto, os documentos juntados ao feito não fizeram prova das afirmações
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000655/2010-96

trazidas pelo contribuinte, uma vez que não tiverem nexo e correlação com os depósitos
identificados como rendimentos omitidos à fiscalização.
À autoridade lançadora cabe demonstrar a ocorrência do fato gerador, onde existiu
de fato uma prova indireta, com nexo de casualidade à hipótese de incidência do tributo, e ao
interessado cabe afastar a acusação fiscal com as provas que entende serem adequadas ao caso.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Quanto aos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 até o montante de R$ 80.000,00,
acompanho a decisão de primeira instância, por questão lógica de aplicabilidade da legislação
em vigor, conforme decisum a quo transcrito abaixo quanto á matéria:
“A regra do §3o, II, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece que serão
excluídos os depósitos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00,
desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 80.000,00.
No caso em epígrafe, o somatório de todos os depósitos inferiores a R$
12.000,00 de todas as contas do Interessado (já excluída a conta conjunta do
Banco Itaú) no ano-calendário de 2006 supera, com sobras, o limite de R$
80.000,00, como se pode observar facilmente na relação de depósitos de fls. 510
a 522 , 526 e 527.
Desse modo, não há que se cogitar da exclusão de depósitos inferiores a R$
12.000,00 pleiteada pelo Impugnante”.
Assim, não assiste razão o recorrente.

CONCLUSÃO
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000655/2010-96

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as preliminares, não conhecer das alegações de inconstitucionalidade de lei, para no
mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira
instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1054
DF CARF MF
Original